Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-09.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Autora diagnosticada com Migrânea Crônica Diária – Necessidade de fornecimento do medicamento (Ajovy) pelo plano de saúde – Medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Incidência das Súmulas no 95 e no 102 da Seção de

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Autora diagnosticada com Migrânea Crônica Diária – Necessidade de fornecimento do medicamento (Ajovy) pelo plano de saúde – Medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Incidência das Súmulas no 95 e no 102 da Seção de Direito Privado I deste Tribunal – Jurisprudência deste Tribunal – A decisão da 2a Seção do STJ no EREsp no 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente – Sentença mantida – Recurso improvido.